Tribunal: TJDFT
Processo: 0752606-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, recebidos como agravo interno, opostos por Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. (Id 22661288) contra decisão unipessoal desta Relatoria, que não conheceu, por intempestividade, do agravo de instrumento que manejou (Id 22315892). Em razões recursais (Id 22661288), o recorrente aponta erro material sob o argumento de ter a decisão embargada partido da premissa equivocada de que o decisum agravado foi proferido no dia 19/11/2020 e publicado no DJe do mesmo dia. Afirma que a decisão objeto do agravo de instrumento foi proferida em 19/11/2020, mas somente disponibilizada no DJe de 23/11/2020. Conclui que o prazo recursal teve início no dia 24/11/2020 e findou em 16/12/2020, data da interposição do agravo de instrumento. Ao final, requer o provimento do presente recurso para que, sanado o alegado erro material, seja conhecido o agravo de instrumento que interpôs. Registro que na decisão catalogada no Id 23197427, esta Relatoria, por vislumbrar manifesta pretensão infringente nos aclaratórios opostos, malgrado ausente pedido expresso nesse sentido, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, esposado pelo artigo 1.024, § 3o, do CPC[1], recebeu os embargos de declaração como agravo interno, oportunizando a manifestação das partes agravante e agravada. Devidamente intimados, deixaram ambos os litigantes transcorrer in albis o prazo para manifestação (Ids 23584366 e 24334690). É o relatório do necessário. Decido. 1. Da reconsideração quanto à tempestividade do agravo de instrumento No que se refere ao não conhecimento do agravo de instrumento em razão da intempestividade na interposição, tenho que razão assiste ao agravante. Houve, de fato, equívoco na contagem do prazo recursal, uma vez que considerada a informação, constante nos expedientes do processo de referência, de que a decisão recorrida fora publicada no Diário Eletrônico em 19/11/2020, mesmo dia de sua prolação. Mas, como aduzido nos embargos de declaração, a decisão proferida pelo juízo de origem e atacada por meio de agravo de instrumento foi disponibilizada no DJe em 23/11/2020 e publicada em 24/11/2020, de modo que o prazo recursal iniciado em 25/11/2020 findou em 16/12/2020, data de interposição do recurso (Id 22239494). Reconsidero, pelos motivos expostos, a decisão catalogada no Id 22315892 de não conhecimento, por intempestividade, do agravo de instrumento. Em o fazendo, prossigo na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do agravo manejado pelo Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. 2. Do não conhecimento do recurso em razão da preclusão temporal quanto aos valores objeto do cumprimento de sentença Conquanto atendida a exigência relativa à tempestividade, verifico haver impedimento outro a obstar a transposição, em juízo de admissibilidade recursal, da barreira do conhecimento. Explico. No presente caso, o executado interpõe agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença manejado por Simão Sarkis Simão (processo 0018157-66.2011.8.07.0001), indeferiu os pedidos formulados pelo ora recorrente, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença que se arrasta por longa data, com inúmeras impugnações e recursos pela parte executada. Aduz a devedora, agora, que os cálculos apresentados pelo exequente há flagrante excesso de execução, motivo pelo qual requer seja o exequente condenado à repetição do indébito no valor de R$ 347.188,74, que atualizado até 01/09/20 totaliza a quantia de 448.997,25, a ser objeto de compensação entre os valores devidos por cada uma das partes; bem como a para que seja aplicada a taxa SELIC para correção e juros de mora do crédito exequendo, caso exista. Intimado, o credor informa os valores apresentados foram munidos de responsável Memorial Descritivo Contábil, às fls. 514/520, por profissional qualificado para tanto e perfeitamente discriminada, com os valores devidamente corrigidos e durante o período do crédito que lhe foi conferido por sentença transitada em julgado. Esclarece ainda que cuida-se de manobras meramente procrastinatórias, visando retardar o feito, ressaltado que esse modus faciendi, além de afrontar a coisa julgada, alcança até mesmo a dignidade da justiça, de sorte que a litigância de má-fé apresenta-se faceira e inquestionável. Inicialmente, revendo os autos, esclareço que cálculos foram confeccionados em conformidade com o título exequendo (Sentença de ID no 29648547) que há muito transitou em julgado. Assim, foi liquidado seu valor, utilizando os índices IGP-M para o levantamento dos valores originais dos aluguéis e atualização do total da condenação pelo INPC, tendo este Juízo homologado o valor apurado pelo perito judicial, ID no 29648592, conforme a decisão de ID no 40548098, datada de 30/07/2019. Por óbvio, estando a questão da correção monetária e dos juros sob o manto da preclusão e da coisa julgada, descabida sua rediscussão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedada à parte discurtir a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão. Malgrado a existência de precedentes judiciais originários de Tribunal Superior relativos à aplicação da taxa selic, proferidos posteriormente à forja do título judicial, ao meu ver, não se revela passível de aplicação, sob pena de fulminar o instituto da coisa julgada e a segurança do próprio sistema jurídico processual. Inclusive, o pleito da executada para que o valor do débito seja recalculado tendo por limite a taxa Selic não merece guarida, pois esta não foi criada para incidir sobre dívidas oriundas de relação privada, somente, como índice de atualização dos débitos tributários pagos em atraso. Aliás, a sua adoção pode conduzir à insegurança jurídica, porquanto é alterada unilateralmente pela Administração Federal conforme “os ânimos” do mercado financeiro e indicadores de inflação. Importante salientar que, embora a taxa aplicada à mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, na atualidade, seja a taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), sua aplicação ao cálculo dos juros de mora encontra obstáculos, pois, além da sua composição econômica variável, o que importa na falta de previsibilidade, nela encontram-se embutidos índices de correção monetária. Dessa forma, sua aplicação, cumulada com a aplicação de índices de atualização do valor da moeda, importaria em bis in idem. Lado outro, equivoca-se também a executada com relação ao excesso de execução. Isso porque o valor do débito já foi liquidado e homologado, conforme a Decisão de ID no 40548098, extirpando eventual excesso apurado. Não comprovada a má-fé do credor não se aplica o artigo 940 do Código Civil. Aliás, causa-me estranheza o fato da executada atualizar a quantia apresentada inicialmente pelo exequente no cumprimento de sentença e requerer agora a repetição do indébito, principalmente, transcorrido mais de um ano após a homologação dos valores devidos; por não pagar o débito e ainda por cima pleitear um crédito de R$ 448.997,25 (quatrocentos e quarenta e oito mil e novecentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos) o que é pior e moralmente condenável. Por fim, fica a devedora advertida em casos de reiteração de petições/recursos infundados e/ou proceder de modo temerário, meramente procrastinatórios, criando resistência injustificada ao andamento do processo, poderá ser caracterizada litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC. Isto Posto, INDEFIRO os pedidos da executada de ID no 73317772. (...) (Id 77406409) Em razões recursais (Id 22239494), o agravante alega, em suma, ter o juízo de origem destacado na decisão agravada que estava preclusa a questão atinente à taxa empregada no cômputo dos juros, porquanto os cálculos apresentados pelo agravado/exequente refletiam o estabelecido na sentença transitada em julgado. Afirma que, todavia, na sentença exequenda, não foram estabelecidos parâmetros de juros e correção monetária no cômputo da condenação, bem como a matéria não foi enfrentada nos autos. Defende a inexistência de coisa julgada quanto aos juros de mora, pois esses, segundo jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, configuram consectários da obrigação principal e, nesse sentido, possuem cunho de matéria de ordem pública. Diz aplicável a SELIC como indexador de juros e correção. Ao final, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para, com a reforma da decisão recorrida, (i) reconhecer não se ter operado a preclusão quanto à taxa de juros aplicável à dívida exequenda, porquanto se trata de matéria de ordem pública; ii) aplicar a taxa SELIC como indexador para o cômputo de juros e correção monetária. Porém, da detida análise do processo de referência (autos 0018157-66.2011.8.07.0001), verifico estar acobertada pela preclusão, há muito, a questão relacionada ao quantum da dívida exequenda, incluindo a questão da taxa de correção monetária e dos juros aplicáveis sobre os valores devidos. Senão vejamos. O réu, ora agravante, foi sucumbente na ação de reintegração de posse, adjudicação, baixa de hipoteca, reparação por danos materiais e compensação por danos morais, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por Simão Sarkis Simão, conforme indica o dispositivo da sentença adiante transcrito: (...) DISPOSITIVO Ante o exposto, resolvo o mérito, o que faço com fundamento no art. 269, I, do CPC, para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial e: A) reintegrar o autor na posse do imóvel; B) em vista do parcial acolhimento do pedido de declaração da quitação da dívida do autor decorrente do contrato: b1) declarar quitadas as obrigações contratuais previstas nas alíneas "a", "b", "c" e "d" do item 3 (fl. 28) vencidas até 10/10/1999; b2) declarar extintas pela prescrição as parcelas remanescentes dentre aquelas previstas nas alíneas "a", "b", "c" e "d" do item 3 (fl. 28); b3) declarar ilíquida e pendente de cálculo e notificação pela ré a parcela prevista na alínea "e" do item 3 (fl. 28); C) condenar a ré a pagar ao autor todos os aluguéis referentes ao período decorrido desde o dia 25/07/2003 até a data da efetiva reintegração da posse ao autor; o valor devido pelo período em que o imóvel esteve alugado deve corresponder ao valor mensal do aluguel contratado com o locatário, considerados os encargos decorrentes da posse; quanto ao período em que o imóvel não esteve alugado, o valor deverá ser fixado em liquidação. Ante a majoritária sucumbência da ré, esta responderá pelas custas e por honorários de sucumbência em valor correspondente a 10% sobre o valor da condenação monetária contida no dispositivo, já considerada a sucumbência menor do autor na fixação desse percentual. (...) (Id 29648547, pp. 1-7). A sentença assim proferida foi mantida nesta instância recursal em acórdão que negou provimento a apelo interposto pelo réu. Transcrevo a Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA - REJEIÇÂO - PROCURAÇÃO - OUTORGA EM CARÁTER IRREVOGÁVEL E ISENTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CLÁUSULA IN REM SUAM - CESSÃO DE DIREITOS - PARCELAS NÃO ADIMPLIDAS DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - MANUTENÇÃO - RESOLUÇÃO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - ESBULHO POSSESSÓRIO - CARACTERIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. 1. A procuração in rem suam não tem conteúdo de simples mandato. É, em verdade, negócio jurídico dispositivo, translativo de direitos que prescinde de prestação de contas, tem caráter irrevogável e confere poderes gerais, no exclusivo interesse do outorgado, situação que o legitima a pleitear em nome próprio a obtenção da posse do imóvel. Precedentes. 2. Nos termos do artigo 206, §5o, I, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, situação que se verifica na espécie. 3. Em face da inexistência da notificação prévia prevista no artigo 63 da Lei 4.591/64, não há que se falar em resolução do contrato. Consequentemente, a retomada do imóvel em virtude da inadimplência do promitente comprador caracteriza esbulho possessório. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial, ainda que existente cláusula resolutória expressa, é imprescindível prévia manifestação judicial, na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel, para que seja consumada a resolução do contrato e reconhecido o direito à reintegração, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva, norteador dos contratos. 4. A caracterização da litigância de má-fé requer comprovação de ato doloso e a existência de prejuízo. Ausentes esses requisitos, descabida a alegação nesse sentido. 5. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. Recurso improvido. (Acórdão 635092, 20110110626127APC, Relator: SIMONE LUCINDO, , Revisor: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2012, publicado no DJE: 22/11/2012. Pág.: 64) Importante consignar ter o agravante manejado vários recursos (embargos de declaração, recurso especial, agravo de instrumento) contra o referido acórdão, não tendo logrado êxito, apesar do esforço empreendido para alcançar a pretendida reforma da sentença proferida em seu desfavor. Pois bem. No processo de referência, constato ter o autor/agravado no início do cumprimento de sentença, em 31/3/2017 (Id 29648567, p. 6-10), apresentado memorial descritivo de cálculos (Id 29648567, p. 13-21), em que indicou como valor da dívida exequenda a quantia de R$ 892.612,03 (oitocentos e noventa e dois mil seiscentos e doze e três centavos). O executado, em petição protocolada em 26/6/2017, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Id 29648569, p. 7-22 e 24-25) alegando, entre diversos pontos, a necessidade de liquidar a sentença para aferir os valores devidos. Apresentada resposta à impugnação pelo exequente (Id 29648577, pp. 3-14), determinou o juízo a juntada de planilha contemplando os seguintes períodos: o tempo em que esteve alugado o imóvel objeto da ação de conhecimento e o em quem permaneceu desocupado (Id 29648581). A determinação foi atendida, conforme se verifica no Id 29648585, p. 2-16, do processo de referência. O devedor opôs embargos de declaração (Id 29648585, p. 17-23), não provido na instância de origem (Id 29648585, p. 38). Manejou também o Agravo de Instrumento 0713181-65.2017.8.07.0000, não provido nesta instância recursal (Acórdãos 1070764 e 1087354). Após manifestação do devedor sobre os cálculos que apresentara o credor (Id 29648585, p. 74), foi nomeado perito judicial para fazer a conta da dívida exequenda (Id 29648584, p. 1). Apresentado o laudo pericial contábil (Id 29648592, p. 1-47), em que apurado o valor da condenação, na data de 31/10/2018, em R$ 686.418,09 (seiscentos e oitenta e seis mil quatrocentos e dezoito reais e nove centavos) (Id 29648592, p. 20, do processo de referência), ambas as partes (Id 29648598, p. 7, e 29648600, p. 1-2) solicitaram esclarecimentos do expert, que respondeu às indagações em documento catalogado no Id 37187318 do processo de referência. No dia 29/7/2019, o magistrado de origem homologou o laudo pericial, em decisão assim fundamentada: Rejeito a impugnação aos cálculos formulados pela parte ré, posto que o mesmo não apontou erro no valor apurado, apenas discordando do critério adotado para o estabelecimento dos valores dos alugueis. Destarte, entendo correto o critério adotado pelo perito judicial para a definição do preço do alugueis, uma vez que baseou-se nos contratos de locação juntado aos autos de fls. 84/89 e 90/97 e no período compreendido entre 03/02/2005 a 14/03/2017 foi reajustado anualmente pelo IGP-M, seguindo o valor menor do aluguel de R$ 800,00. Carece de fundamentação idônea a recalcitrância do executado em aceitação do laudo pericial elaborado por perito contábil, sendo que um profissional especializado na área de imobiliária dificilmente estaria apto para apuração do débito estampado na Sentença Transitada em Julgado, além disso o próprio executado aceitou a nomeação do perito contador e o respectivo encargo, não recorrendo tempestivamente. Desse modo, homologo os cálculos apresentados pelo Perito Judicial de ID no 29648592. Sem prejuízo, para análise do pedido de ID no 39376016, intime-se o exequente para juntar aos autos a certidão de matrícula atualizada dos imóveis indicados à penhora no prazo de 10 (dez) dias. (Id 40548098). O executado, em 11/9/2019, apresentou nova impugnação (Id 44556458), sem nada postular nem sequer mencionar interesse na aplicação da taxa SELIC como única indexadora de juros e correção dos cálculos relativos à condenação que lhe foi imposta. Rejeitada a impugnação por decisão exarada no dia 4/10/2019 (Id 45770810 do processo de referência), interpôs Agravo de Instrumento n. 0717034-14.2019.8.07.0000, distribuído à relatoria da e. Desembargadora Simone Lucindo. Ao agravar, o executado, conforme consta do relatório do voto condutor do acórdão proferido no recurso acima citado, alegou que o trabalho do perito consistia em apurar os valores dos aluguéis no período compreendido entre 25/07/2003 e 14/03/2017, porém, ao responder um dos quesitos, deixou claro não ter localizado dados a fim de estabelecer os valores dos aluguéis no período de julho/2003 a maio/2010. Ademais, para o período compreendido entre 03/02/2005 e 14/03/2017, o profissional adotou o valor de R$800,00 (oitocentos reais) previsto no contrato de locação, atualizando-o anualmente pelo IGP-M, o que não se revela razoável, máxime considerando a oscilação dos preços praticados no mercado imobiliário. Defendeu, ainda, a necessidade do laudo ser elaborado por profissional especializado no objeto da perícia (CPC, artigos 464 e 465), acrescentando que o acesso ao imóvel revela-se importante para a mensuração dos valores de alugueis. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, determinando-se a realização de nova perícia para apuração correta do valor do aluguel em todo o período. Julgado o agravo de instrumento 0717034-14.2019.8.07.0000, foi desprovido pela e. 1a Turma Cível deste Tribunal em acórdão assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE VALORES DE ALUGUEL. LAUDO PERICIAL. METODOLOGIA APROPRIADA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não fere o princípio da dialeticidade se o recurso interposto confronta os fundamentos de fato e de direito da decisão impugnada, visando situação processual mais vantajosa que aquela que fora estabelecida. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. A teor do que determina o artigo 480 do Código de Processo Civil, quando a perícia realizada não esclarecer de forma suficiente a matéria, pode o magistrado, de ofício ou a pedido das partes, determinar a realização de nova perícia. 3. Desnecessária a produção de nova perícia quando o laudo apresentado resta devidamente fundamentado e com os necessários esclarecimentos da metodologia utilizada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1226308, 07170341420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O detalhamento dos atos processuais, conforme acima exposto e devidamente consignado na decisão agravada, deixa indene de dúvida o fato processual de que operada está a preclusão do tema concernente à correção monetária e aos juros incidentes sobre os valores devidos. Descabida, por completo, a incessante peleja na rediscussão da matéria. Os índices de correção monetária e juros foram expressamente indicados nos cálculos apresentados pelo credor e, evidentemente, no laudo pericial, que indicou como devida a quantia de R$ 686.418,09 (seiscentos e oitenta e seis mil quatrocentos e dezoito reais e nove centavos), atualizada até 30/10/2018 (Id 29648592, p. 20, do processo de referência). Contra os cálculos apresentados pelo expert não se insurgiu o executado. Não o tendo feito, inadmissível que, agora, lance mão de subterfúgio jurídico para, na presente fase do cumprimento de sentença, retomar momento processual anterior e já superado sob a falaz assertiva de arguir matéria de ordem pública. Em verdade, por motivos apenas a si atribuíveis, deixou o executado de oportunamente tornar controversa o tema referente às devidas taxas de indexação da dívida pelo cômputo de juros e correção monetária. Sua inércia levou à regular homologação pelo juízo dos cálculos elaborados em perícia contábil. Ora, conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, questões relativas a juros legais, por sua natureza, conquanto de ordem pública, não prevalecem sobre questões outras de idêntica ordem, a exemplo da coisa julgada e da preclusão. Confira-se o seguinte aresto: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL DE JUROS DE MORA APÓS A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE SEM A CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. ART. 329, II, DO CPC. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA SE SUJEITAM À PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARTS. 322, § 1o, E 507 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. ART. 1.029, § 1o, DO CPC. 1. Trata-se de recurso especial contra acórdão proferido em agravo de instrumento interposto em contra decisão que reconheceu a impossibilidade de modificação da taxa de juros utilizada nos cálculos que instruíram a execução, sem anuência da parte contrária, ante o disposto no art. 329 do CPC. 2. Os recorrentes alegam, em síntese, que, diante do disposto no art. 322, § 1o, do CPC e por cuidar-se de questão de ordem pública, o percentual de juros poderia ser modificado, independentemente de anuência da parte contrária. 3. Correta a posição firmada no acórdão combatido, no sentido da imprescindibilidade da anuência da executada para a modificação do pedido constante da exordial, por força do art. 329, I e II, do CPC e da preclusão da matéria. 4. O § 1o do art. 322 do CPC prevê tão somente que o juiz não fica adstrito à eventual omissão da parte autora no tocante às matérias nele apontadas, pois os pedidos - juros legais, correção monetária e verbas de sucumbência -, por serem considerados como pedidos implícitos. 5. Não obstante, uma vez que tais parcelas da condenação estejam acobertadas pela coisa julgada, bem como pleiteadas em procedimento executório, com a concordância da parte contrária, não é mais lícito à parte pretender modificá-las sem a anuência do executado, seja pelo disposto no art. 329, II, do CPC, seja pela ocorrência de preclusão consumativa (art. 507 do CPC). 6. É importante ressaltar ainda que não se desconhece a natureza de questão de ordem pública dos juros legais, conforme entendimento pacífico desta Corte. Todavia, tal natureza não é capaz de se impor sobre outras questões da mesma ordem, tal como a coisa julgada e a preclusão. 7. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior. Precedentes. 8. Entendimento contrário atentaria, dentre outros, contra os princípios: a) da segurança jurídica, por possibilitar que relações processuais já estabilizadas por decisões judiciais ou por consenso das partes possam vir a ser reavivadas; b) da razoável duração do processo, pela possibilidade de tumulto da marcha processual com o ressurgimento, a qualquer momento, de questões já dirimidas ao longo da demanda; c) do contraditório e da ampla defesa, pois a Fazenda Público, na impugnação ao cumprimento de sentença, tem a possibilidade de apresentar, de modo consistente e no prazo legal, defesa (art. 535 do CPC). (...) Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp 1783281/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019) De fato, firmar juízo positivo de admissibilidade para regular processamento do presente agravo de instrumento, em que suscita o agravante tema desde muito superado, levaria a inaceitável retrocesso da marcha processual, visto que pretendida a rediscussão de matéria já acobertada pela preclusão, pois a tempo e modo certo não se insurgiu o agravante/executado contra as taxas de correção monetária e de juros expressamente apontadas no laudo pericial. A falta de insurgência quanto a esse ponto e o não acolhimento de recursos manejados quanto a questões outras justificaram a homologação pelo julgador monocrático da conta em que apurado o valor do débito exequendo. Ademais, importa registrar que, após a homologação do laudo pericial, o executado praticou diversos atos processuais incompatíveis com a discordância apenas agora afirmada relativamente às taxas de correção monetária e juros consideradas pelo perito no trabalho técnico que realizou. Conhecer do presente recurso, manejado com o manifesto intento de reabrir discussão sobre o quantum exequendo, implica, repito, sujeitar a marcha processual a injustificável retrocesso, o que, sob pena de subversão do devido processo legal, não é razoável, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a resolução da lide mediante julgamento com pronunciamento extintivo de mérito ou de extinção do procedimento sem que exame de mérito venha a ocorrer. Mais. Conhecer de insurgência que visa a obter reforma de matéria preclusa viola a regra do art. 507 do CPC, segundo o qual: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Pois bem, a constatação desse fato, que é pressuposto autorizador da aposição de juízo negativo de admissibilidade recursal, autoriza o relator a, monocraticamente, na forma do art. 932, III, do CPC[2], não conhecer do recurso. Com efeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que a preclusão consumativa ocorre quando a perda da faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo. (Código de processo civil comentado. 17. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. p. 878). A propósito, trago à colação julgados deste e. TJDFT sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas sobre as quais se operou o fenômeno da preclusão, in verbis: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. No caso dos autos, verifica-se que a matéria referente à ilegitimidade do exequente e da liquidez do título exequendo já foi veiculada e devidamente analisada no juízo de origem e pelo eg. Tribunal, com acórdão transitado em julgado, não havendo como conhecer do agravo de instrumento, em razão de manifesta inadmissibilidade (art. 932 do CPC). 4. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERDA DO PRAZO. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIAS AFETAS AOS EMBARGOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O processo deve seguir sua marcha processual e de forma ordenada, evitando-se retrocessos e atos extemporâneos, de tal modo a preservar a segurança jurídica, a celeridade processual, a boa-fé e a lealdade processual. 2. Não impugnando o devedor no momento adequado o suposto excesso de execução e não apresentando argumentos e novas provas capazes de sustentar o alegado, há que se reconhecer a preclusão temporal e lógica para a sua insurgência. 3. Agravo não provido. (Acórdão 984293, 20160020031893AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 182/215)(grifos nossos) Com tais considerações: i) em juízo de retratação, reconsidero a decisão catalogada no Id 22315892, que não conheceu do presente agravo de instrumento em razão da intempestividade; ii) mantenho monocraticamente, com fundamento no artigo 932, III, do CPC[3], c/c o artigo 87, III[4], do RITJDFT por fundamento diverso, o provimento pela negativa de admissibilidade, uma vez que, embora afirmada a tempestividade, operada está a preclusão temporal. Não conheço, portanto, do agravo de instrumento manejado pelo Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição do presente recurso no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais e arquivem-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1°. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (..) [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)